Tribunal: STF
Processo: HC 139691
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-21
Data de publicação: 2017-02-21

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO EM FACE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ORDEM DENEGADA.



    I – O decreto de prisão preventiva que preenche os requisitos legais por meio de fundamentação idônea não viola a garantia da presunção de inocência. Precedentes.



    II – A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva utilizou fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do delito, evidenciadas pela utilização de arma de fogo com ameaça explícita à vida da vítima e concurso de agentes com menor de idade, circunstâncias que justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.



    III – Habeas Corpus denegado.